Tribunal: STF
Processo: ARE 1507929
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DECORRENTES DO DEFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PERÍODO PRETÉRITO. TEMA Nº 1.119 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar AIPOMESP Sentença de procedência Prescrição Inocorrência Legitimidade ativa Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação, bastando a comprovação da filiação A cobrança de verbas salariais anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF Ante o reconhecimento do direito por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes Autores que comprovam que eram associados da AIPOMESP no momento do mandamus coletivo Juros de mora devidos a partir da citação na ação de cobrança Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída em mora com relação aos credores individualmente Juros e correção monetária Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 Sentença parcialmente reformada Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, a São Paulo Previdência aponta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade dos autores para a execução individual do título executivo, ante a inexistência de comprovação da respectiva filiação à entidade de classe à época do ajuizamento da ação na qual houve a formação da coisa julgada. Argui a prescrição das parcelas vencidas em data anterior à impetração da demanda coletiva (e-doc. 22).



    4. Instado, pelo STJ, a manifestar-se novamente no tocante à atualização monetária, o Colegiado de origem proferiu juízo de retratação, na seguinte forma:



    “RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, II, CPC. Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial nº 1.492.221/PR). Juros de mora e correção monetária. As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Acórdão reformado.” (e-doc. 31).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Após o trânsito em julgado do acórdão, em 22.09.2014, os autores ajuizaram a presente ação em 04.07.2016, objetivando o recebimento de valores pretéritos (quinquênio anterior) referentes ao direito já reconhecido no mandado de segurança coletivo.



    ...



    Frise-se, inicialmente, que o prazo quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado de segurança coletivo, voltando a correr a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 22.09.2014, pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9º da mesma norma.



    A presente ação foi ajuizada em 04.07.2016, sendo de rigor concluir que não transcorreu o referido prazo, não havendo que se falar em prescrição. 



    Destaca-se, aqui, que o presente caso versa sobre legitimação extraordinária, ou seja, a impetração do mandado de segurança coletivo por parte da AIPOMESP interrompeu o prazo prescricional.



    (...)



    De fato, o STF decidiu, no julgamento do RE n. 573.232/SC, em 14.05.2014, relatado pelo Min. Marco Aurélio, que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. Ocorre que, no julgamento, reconheceu-se expressamente que o entendimento não abrange as hipóteses de mandado de segurança coletivo. Igualmente o precedente RE 612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art. 5º, inc. XXI, da CF/1988. 



    Deve-se asseverar, ainda, que no julgamento do RE 193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da repercussão geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação não exige a expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa diversa do inciso XXI do art. 5º da Constituição, ou seja, aplica-se o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, “in verbis”:



    (...)



    Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade uma hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, conforme já decidido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de associado da entidade impetrante, independentemente da época da filiação. 



    E, no caso dos autos, todos os autores eram associados da entidade impetrante no momento da impetração do mandado de segurança coletivo, conforme consta da lista apresentada pela Fazenda Estadual nos autos do Mandado de Segurança n. 0029622-82.2011.8.26.0053.



    No mérito, verifica-se que a cobrança de verbas salariais anteriores à impetração de mandado de segurança é viável por meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF, que assim foi escrita:



    Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Assim, uma vez reconhecido o direito postulado no aludido mandado de segurança por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes, não havendo que se discutir na presente ação o direito já reconhecido no mandado de segurança coletivo.



    (...)



    Assim sendo, e conforme já dito alhures, a r. sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo foi concedida a todos os associados da Impetrante.



    Confira-se o dispositivo final da sentença: 



    (...) Isto posto, por estes fundamentos, CONCEDO a segurança a fim de que seja apostilado e pago, em favor dos associados da impetrante, o Adicional de Local de Exercício ALE em seu percentual integral (...) 



    Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia subjetiva ampla. 



    Logo, como o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 11.08.2011 e os autores eram associados da AIPOMESP desde esta época, são devidas as parcelas referentes aos cinco anos que antecedem essa data, ou seja, desde 11.08.2006.” (e-doc. 12; grifos acrescidos).



    6. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão), para todos os fins legais, do período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança), com os respectivos consectários de mora.



    7. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119: 



    Tema 1.119: “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator